Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703428-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT) em face de decisão proferida por esta relatoria nos autos do presente mandado de segurança (ID Num. 3855375), por meio da qual foi suscitado conflito negativo de competência. Nos autos do presente mandamus, informou a impetrante ter concorrido à vaga destinada à pessoa com deficiência, em Processo Seletivo Simplificado Para a Contratação Temporária de Professores Substitutos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, pertinente ao componente curricular de Educação Física. Para tanto, alegou ser portadora de deficiência auditiva. Noticiou ter encerrado a fase de prova objetiva (1a fase) em segundo lugar na classificação referente ao supracitado componente curricular (para exercício durante turno diurno). Convocada para a fase seguinte do certame, relativa à avaliação biopsicossocial, entendeu a banca examinadora que a impetrante não apresentava os requisitos necessários para que fosse considerada pessoa com deficiência auditiva. Assim, conforme previsão editalícia, a impetrante foi destacada da classificação de pessoas com deficiência para a de ampla concorrência. Após o referido destaque, a impetrante passou a ocupar a posição 83 (oitenta e três) na classificação geral (ampla concorrência). Contra a referida decisão, a impetrante interpôs recurso administrativo (acompanhado de novo laudo médico), que fora indeferido pela banca examinadora, a qual enfatizou que "não há elementos que enquadram a candidata como Pessoa Com Deficiência - PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei (distrital) n. 4.317/2009" (ID Num. 32974415). Impetrado o presente mandado de segurança, alegou a impetrante ter direito líquido e certo à permanência na classificação voltada a pessoas com deficiência. Aduziu que, ao contrário do apontado pela banca examinadora impetrada, possui os requisitos necessários para que seja considerada pessoa com deficiência auditiva, nos termos da Lei Distrital n. 4.317/2009. Firme nessas razões, requereu fosse concedida a segurança liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas pela banca examinadora, dada a alegada ilegalidade praticada pela parte impetrada. No mérito, a impetrante requereu a concessão de segurança para anular as decisões administrativas as quais culminaram em sua eliminação. O feito mandamental foi, inicialmente, distribuído à Vara Cível de Planaltina-DF, a qual declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID Num. 32461531). O writ foi redistribuído à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, também, declinou da competência em favor das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez indicada a Secretária de Governo Distrital como autoridade coatora (art. 21, inciso II, RITJDFT) (ID Num. 32461533). Assim, o feito foi redistribuído à 1a Câmara Cível, para análise desta relatoria, a qual indeferiu o pedido de medida cautelar formulado (ID Num. 33229952). O feito prosseguiu com as notificações das autoridades coatoras indicadas (ID Num. 33816335; ID Num. 33927178), tendo a banca examinadora, ora 2a impetrada, deixado de se manifestar (ID Num. 35053177). Ato contínuo, sobreveio parecer do Ministério Público, por meio do qual o ilustre parquet pugnou pela declaração de incompetência da 1a Câmara Cível para apreciar o remédio constitucional proposto (ID Num. 35155438). Oportunizada a manifestação da parte impetrante em relação aos termos expostos pelo órgão ministerial, deixou ela transcorrer o prazo in albis (ID Num. 35171140; ID Num. 36128309). Acolhendo o parecer ministerial, esta relatoria declarou a incompetência da Eg. 1a Câmara Cível desta Corte de Justiça para processar e julgar o feito. Contudo, em face das declarações de incompetência anteriores, suscitou conflito negativo (ID Num. 3855375). Sobrevieram, então, os presentes embargos declaratórios. Neles, o órgão ministerial apontou obscuridade no mencionado decisum, destacando que a hipótese dos autos não comporta conflito de competência, uma vez que os juízos de 1a instância são subordinados às decisões, monocráticas ou colegiadas, emanadas dos órgãos fracionários de 2o grau. Ao fim, requereu o acolhimento dos aclaratórios, com a consequente remessa direta dos autos ao Juízo competente. É o necessário relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Há obscuridade quando a decisão judicial não é clara, com evidente prejuízo de compreensão e interpretação. No caso em tela, verifica-se a obscuridade apontada de fato, uma vez que não há necessidade de o feito ser submetido a procedimento relativo a conflito negativo de competência, dado que, sendo clara a incompetência das Câmaras Cíveis para processamento e julgamento do mandado de segurança impetrado, mostra-se cabível a remessa direta dos autos ao Juízo de 1o grau competente para o curso da demanda. Nesse sentido já entendeu o Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. (Acórdão 966261, 20160020309346CCP, Relator: JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: 36/37) (Grifo nosso). Assim, assiste razão ao órgão ministerial, ora embargante, quanto ao seu pleito corretivo. Nessa esteira, a etapa final da fundamentação do pronunciamento judicial, bem como a parte dispositiva deste passam a constar da seguinte forma: “Por tal razão, torna-se imperiosa a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina-DF, foro do domicílio da impetrante, no qual fora ajuizado, originalmente, o presente mandamus. Destaque-se, ainda, que a competência do referido Juízo Singular também decorre do fato de o INSTITUTO QUADRIX ser uma pessoa jurídica de direito privado, com função delegada, a qual não se enquadra nas hipóteses de competência previstas na já mencionada Lei n. 11.697/2008. Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASILIA. ARTIGO 26, LEI 11.697/08. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNÇÃO DELEGADA. A competência das Varas da Fazenda Pública é taxativa e está prevista no artigo 26, da Lei n. 11.697/08. As instituições de ensino privadas exercem função pública delegada; contudo, não compõem a Administração Pública Descentralizada do Distrito Federal. Não se enquadrando a ação em nenhuma hipótese expressa pela Lei de Organização Judiciária, compete seu julgamento, residualmente, às Varas Cíveis, nos termos do artigo 25, da Lei de Organização Judiciária. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1371781, 07220671420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, com arrimo no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e determino a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina-DF para prosseguimento do writ em relação ao segundo impetrado. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e, a eles, DOU PROVIMENTO para sanar a obscuridade apontada e, assim, extinguir o feito em relação à 1a autoridade coatora indicada, qual seja a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (art. 485, inciso VI, Código de Processo Civil); e determinar a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina-DF para prosseguimento do mandamus em relação à 2a autoridade coatora indicada. Renove-se o prazo recursal. Oficie-se o Conselho Especial acerca da perda de objeto do conflito negativo de competência suscitado. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 8 de novembro de 2022 18:17:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora